Tribunal: STF
Processo: ARE 1139790
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decorrência da concessão de ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao juízo sentenciante que refizesse a dosimetria da pena, considerando o aumento da reprimenda pela continuidade delitiva na fração de 1/5, além da negativa de seguimento ao ARE (eDOC 6, p. 1-2), proferiu-se nova sentença (eDOC 24, p. 19-21), a qual foi objeto de recurso de apelação (eDOC 24, p. 60-64).



    A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, negou provimento à citada apelação (eDOC 24, p. 84-88), ao manter a condenação do ora recorrente porque incurso no “art. 1°, incisos II e V, c/c parágrafo único, da Lei Federal n° 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal” (eDOC 24, p. 85; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 24, p. 96-100).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 114-120), com alegação de “contrariedade princípio constitucional da proporcionalidade” (eDOC 24, p. 119; grifos originais), além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 104-113).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 24, p. 142-145).



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 24, p. 147-152 e 159-165).



    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial e subsequente agravo regimental (eDOC 27, p. 1-2; eDOCs 28-59). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 3.11.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 60, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente